Tribunal: TJDFT
Processo: 0751367-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. PROVENTOS MÓDICOS. POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM RISCO. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que deixou de requisitar comprovação, pelo executado, de que emprega toda a sua verba salarial para o custeio de seu sustento, por ser essa constatação decorrência lógica do valor bruto por ele recebido mensalmente e o custo de vida no Distrito Federal.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.